Tribunal: TJBA
Processo: 8012137-86.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8012137-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: NAIR RIBEIRO DE SOUZA SILVA Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, THAIS FIGUEREDO SANTOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ACÓRDÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ABSORÇÃO DA VPNI (VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA). MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. I. CASO EM EXAME Requerimento de cumprimento provisório de acórdão proferido em mandado de segurança individual que concedeu a segurança para assegurar à impetrante a percepção de subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, com reajuste das parcelas reflexas, fixando parâmetros de atualização conforme Lei nº 11.738/2008, RE 870.947 (Tema 810/STF) e EC nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o cumprimento provisório do acórdão concessivo da segurança diante da pendência de recursos Especial e Extraordinário; (ii) estabelecer se é admissível, na fase de execução, discutir a natureza e absorção da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) não debatida no processo de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR Recursos especial e extraordinário interpostos contra acórdão concessivo de mandado de segurança não têm efeito suspensivo, salvo decisão judicial expressa em sentido contrário (CPC, art. 995, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §3º), o que não ocorreu na espécie. O STF, na ADI nº 4296, declarou a inconstitucionalidade do §2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, afastando a restrição à concessão de liminar que implique pagamento ou extensão de vantagens a servidores públicos, e, por consequência, eliminando o óbice legal à execução provisória nesses casos. É vedada a rediscussão, em sede de execução, de matéria que poderia ter sido arguida no processo de conhecimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ, incidindo o instituto da preclusão. A execução em exame restringe-se à obrigação de fazer, consistente na retificação dos proventos para adequá-los ao piso nacional do magistério, não abrangendo pagamento retroativo em folha suplementar. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação rejeitada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, §2º, e 14, §3º; CPC, art. 995. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4296, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário; STJ, AgInt no REsp nº 1826134/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução provisória nº 8012137-86.2025.8.05.0000, em que figuram como exequente NAIR RIBEIRO DE SOUZA SILVA e executado ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO apresentada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 10-14235